Tribunal: TJSP
Processo: 1017855-50.2015.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
ACIDENTE DE VEÍCULO – Morte do marido e genitor das autoras – Indenização por danos morais e materiais – Responsabilidade devidamente caracterizada para cada um dos envolvidos no acidente – Dano moral caracterizado – Valor adequado – Impugnação para os danos materiais feita de forma genérica – Sentença mantida.

Honorários advocatícios de sucumbência majorados, em aplicação ao disposto

Ementa:
ACIDENTE DE VEÍCULO – Morte do marido e genitor das autoras – Indenização por danos morais e materiais – Responsabilidade devidamente caracterizada para cada um dos envolvidos no acidente – Dano moral caracterizado – Valor adequado – Impugnação para os danos materiais feita de forma genérica – Sentença mantida.

Honorários advocatícios de sucumbência majorados, em aplicação ao disposto no artigo 85, §11, do Novo Código de Processo Civil, observada a gratuidade concedida.

Apelações dos réus Bruno e Henrique não conhecidas e apelação do réu André não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000651022
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017855-50.2015.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes BRUNO
LESSA GONÇALVES, HENRIQUE DE OLIVEIRA POMPEO e ANDRE ALVES
DA SILVA (CURADOR ESPECIAL), são apelados VALÉRIA BLUMER (JUSTIÇA
GRATUITA), ADRIANA BLUMER (JUSTIÇA GRATUITA) e MARLENE
VIRGILIO BLUMER (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram dos recursos interpostos pelos apelantes BRUNO e HENRIQUE, e
negaram provimento ao apelo interposto por ANDRÉ, VU, de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ DUARTE.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017855-50.2015.8.26.0001 -Voto no
2
Apelação Cível no 1017855-50.2015.8.26.0001
Apelantes: Bruno Lessa Gonçalves, Henrique de Oliveira Pompeo e
André Alves da Silva (Curador Especial)
Apelados: Valéria Blumer, Adriana Blumer, Marlene Virgilio Blumer, Alfa
Seguradora Ltda
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 34321)
ACIDENTE DE VEÍCULO
Morte do marido e
genitor das autoras
Indenização por danos
morais
e
materiais

Responsabilidade
devidamente caracterizada para cada um dos
envolvidos
no
acidente

Dano
moral
caracterizado
Valor adequado
Impugnação
para os danos materiais feita de forma genérica
Sentença mantida.
Honorários
advocatícios
de
sucumbência
majorados, em aplicação ao disposto no artigo
85, §11, do Novo Código de Processo Civil,
observada a gratuidade concedida.
Apelações dos réus Bruno e Henrique não
conhecidas e apelação do réu André não
provida.
Trata-se de recursos de apelação interpostos por
ANDRÉ ALVES DA SILVA (fls. 441/455), BRUNO LESSA GONÇALVES (fls.
460/480) e HENRIQUE DE OLIVEIRA POMPEO (fls. 481/489), contra r.
sentença de fls. 408/414, proferida pelo MM. Juiz da 9a Vara Cível do Foro
Regional de Santana da Comarca de São Paulo, Dr. Clovis Ricardo de Toledo
Júnior, que julgou parcialmente procedente a ação de reparação de danos
materiais e morais e lucros cessantes movida por VALÉRIA BLUMER,
ADRIANA BLUMER e MARLENE VIRGILIO BLUMER em face dos apelantes,
para condená-los, solidariamente, a) ao pagamento de R$ 450.000,00, a título
de danos morais, mais R$ 43.470,00, pelos danos materiais, além das verbas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017855-50.2015.8.26.0001 -Voto no
3
de sucumbência, fixados os honorários advocatícios em R$ 10% sobre o valor
da condenação. Foi ainda julgada procedente a lide secundária, condenada a
ALFA SEGURADORA LTDA a ressarcir o segurado André nos limites do
contrato.
Apela o réu André, através da Curadora Especial,
sustentando, preliminarmente, inexistir interesse de agir por parte das autoras,
uma vez que eventual indenização fixada na esfera criminal supre a
necessidade de indenização na cível. Alternativamente, defende a suspensão
da tramitação da ação até o desfecho na esfera penal. Cita precedentes. No
mérito, questiona a sua responsabilidade, uma vez que sequer estava no local
dos fatos. Discorre sobre as provas, especialmente sobre a propriedade do
veículo envolvido no acidente, que pertencia ao réu Bruno. Nega tenha
praticado qualquer ato ilícito a justificar sua condenação. Questiona ainda os
valores fixados a título de danos materiais e morais, pleiteando sua redução.
Discorre sobre a autonomia financeira das autoras. Postula o provimento do
recurso.
Apela o réu Bruno, inicialmente pleiteando a
gratuidade. Discorre sobre os fatos, em especial sobre a questão da
propriedade do veículo, que não seria sua desde meses antes do acidente ao
réu André. Diz que ficou provado que o réu André emprestou o veículo ao réu
Henrique, sem que tenha participado dos fatos. Cita precedentes.
Alternativamente, pugna pela redução da indenização moral. Postula o
provimento do recurso.
Finalmente,
apela
o
réu
Henrique,
também
requerendo a gratuidade. Entende que os autos devam ser suspensos até
decisão na esfera penal. Nega haja prova de sua culpa pelo acidente. Discorre
sobre o ônus da prova. Reputa excessivos os valores das indenizações
material e moral. Postula o provimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017855-50.2015.8.26.0001 -Voto no
4
Contrarrazões das autoras às fls. 493/497, pela
manutenção da r. sentença, bem como da seguradora às fls. 502/507, pelo
provimento do recurso do segurado e a consequente improcedência da lide
secundária.
Indeferidos os pedidos de gratuidade formulados
pelos apelantes Bruno e Henrique às fls. 509/510, intimados a recolher o
preparo recursal sob pena de deserção, sem manifestação (fls. 515).
Oportunizada também manifestação das autoras
quanto ao recurso do réu André, que permaneceram inertes (fls. 515).
É o relatório.
Inicialmente, com base na decisão de fls. 509/510 e
na certidão de fls. 515, julgo desertos os recursos dos apelantes Bruno e
Henrique, pois não recolhidos os respectivos preparos recursais.
Assim, resta a análise do recurso interposto pelo réu
André.
Presentes os pressupostos recursais, conheço do
recurso, recebendo-o em seus regulares efeitos, mas nego-lhe provimento.
Trata-se de ação de indenização decorrente de
acidente de trânsito de que foi vítima fatal Osvaldo Blumer, cônjuge da
apelada Marlene e pai das apeladas Valéria e Adriana.
As matérias preliminares suscitadas pelo apelante
André já foram devidamente analisadas e afastadas pelo MM. Juízo.
Ademais, conforme o disposto no artigo 935 do
Código Civil, a responsabilidade civil é independente da criminal e a questão
não restou decidida na esfera penal.
Quanto à questão da propriedade efetiva do veículo
que vitimou o pai e marido das autoras, constou da r. sentença:
“Quanto ao corréu Bruno Lessa Gonçalves, embora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017855-50.2015.8.26.0001 -Voto no
5
não exista, de fato, atos próprios seus que pudessem redundar em
responsabilização no dia do ocorrido, e o seguro do carro tenha sido feito já
em nome de André Alves da Silva, não há nos autos a prova do pagamento
feito por André ao contestante Bruno. E não é compreensível que alguém,
sabedor da possibilidade de uso de um carro como vetor para todo tipo de
problemas de índole social, pois, como sabemos, vivemos na sociedade do
risco, comprou um bem desta natureza e o passou imediatamente para o
referido corréu.
(...) O corréu Bruno não apenas adquiriu o bem para
o corréu André, ele o colocou na rua, em última instância, sem atinar para o
fato gravíssimo da possibilidade do uso do bem para os fins revelados no final
das contas. O corréu Bruno não pode dizer que não conhecia a índole de
André, tanto que em seu depoimento na fase policial afirmou que o conhecia e
que tinha se afastado dele em razão de problemas na Justiça causados por
ele.
Portanto, sabedor da índole de André, o corréu
Bruno jamais poderia, sem um mínimo de apreensão e receio, abandonar um
carro tão poderoso e custoso nas mãos de alguém tão irresponsável, como
demonstrou ser o senhor André, que, por fim, acabou por dar o veículo nas
mãos de outra pessoa, o corréu Henrique, sem o menor cuidado, durante a
madrugada e após uma noitada. Não se pode, pura e simplesmente, afastar a
culpa e a responsabilidade dela consequente, alegando que o carro não era
seu, quando se sabe que Bruno, ao que tudo indica, adquiriu propriamente o
carro para o corréu André”.
Quanto à responsabilização do apelante André
pelos fatos em si, disse o magistrado:
“Já quanto à responsabilidade do réu André Alves
da Silva, por outro lado, é inegável a sua culpa no evento, pois estava com o
corréu Henrique de Oliveira Pompeo no dia dos fatos e, sabendo que ambos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017855-50.2015.8.26.0001 -Voto no
6
estavam acordados até àquele momento da noite, tendo eventualmente
consumido ambos bebida alcoólica e cansados, 'emprestou' ainda assim o seu
carro para o condutor que, de forma imprudente, provavelmente em velocidade
incompatível para aquele momento e local, e tendo caído no sono, como disse
corréu Henrique na fase policial (págs 63/65), a sua culpa é inequívoca.” (fls.
412).
Tratando-se de responsabilidade civil decorrente de
ato ilícito, configurado o dano, comprovada a culpa e existindo nexo de
causalidade, nos termos do artigo 927 do Código Civil, impõe-se o dever de
reparar.
A indenização mede-se pela extensão do dano
(artigo 944 do Código Civil).
Os danos morais estão caracterizados.
Pela
experiência,
é
inconteste
o
sofrimento
suportado pelas filhas e pela esposa quando confrontados com a subversão
do transcurso natural da vida diante da morte de pai e marido, especialmente
quando prematura.
A perda do ente querido, de forma brusca e
repentina, em razão do evento atribuído descrito na petição inicial, é capaz de
gerar severo abalo emocional e psicológico.
O prejuízo é presumido, incontroverso e irreparável,
representando a indenização pecuniária meio simples de em verdade
compensar todo o ocorrido.
O valor da indenização pelo dano moral deve
compensar, já que nada restabelece pela natureza personalíssima do bem
lesado, e também reprimir, mas com razoabilidade.
Yussef Said Cahali, por sua vez, na obra 'Dano
Moral', observa que a quantificação do dano há de ser feito de modo prudente
pelo julgador, resolvendo-se a questão em juízo valorativo de fatos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017855-50.2015.8.26.0001 -Voto no
7
circunstâncias, a fim de atender a peculiaridade do caso concreto. Como regra
de experiência, lista os seguintes fatos e as circunstâncias:
“1o) A natureza da lesão e a extensão do dano:
Considera-se natureza da lesão, a extensão do dano físico, como
causador do sofrimento, da tristeza, da dor moral vivenciados pelo
infortúnio.
2o) Condições pessoais do ofendido: Consideram-se
as condições pessoais do ofendido, antes e depois da ofensa à sua
integridade corporal, tendo em vista as repercussões imediatas que
a deformação lhe acarreta em suas novas condições de vida. (...)
3o) Condições pessoais do responsável: Devem ser
consideradas as possibilidades econômicas do ofensor, no sentido
de sua capacidade para o adimplemento da prestação a ser fixada
(...).
4o) Equidade, cautela e prudência: A indenização
deve ser arbitrada pelo juiz com precaução e cautela, de modo a
não proporcionar enriquecimento sem justa causa da vítima; a
indenização não deve ser tal que leve o ofensor à ruína nem tanto
que leve o ofendido ao enriquecimento ilícito. (...)
5o) Gravidade da culpa (...)1”.
Para a fixação da reparação moral deve ser
ponderada a condição econômica das partes, mas, principalmente, a perda
prematura do pai e esposo, suas repercussões psicológicas, danos
imensuráveis, além dos reflexos sociais.
Assim, no caso dos autos, deve ser mantida a
indenização fixada para os danos morais (R$ 150.000,00 para cada autora). A
quantia é suficiente para compensar e reprimir. O montante deverá ser
acrescido de correção monetária desde a propositura da ação e juros de mora
desde o evento danoso, nos termos da r. sentença.
A indenização, ao contrário do que alega o apelante,
não se trata de pensão alimentícia, mas sim reparação moral pela perda do
ente querido.
Além disso, os três réus foram condenados de
1 Cahali, Yussef Said. Dano moral. 4a Ed rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,
2011, p. 219/221.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017855-50.2015.8.26.0001 -Voto no
8
forma solidária, razão pela qual o valor se mostra razoável e compatível à
conduta de cada um dos envolvidos.
Por fim, não obstante o apelante tenha se insurgido
contra os danos materiais, que correspondem à perda do veículo conduzido
pela vítima, a impugnação se deu de forma genérica e sem qualquer elemento
a justificar a alteração do valor fixado pelo magistrado na r. sentença, razão
pela qual nesse ponto o recurso também deve ser desacolhido.
Pelo exposto, não conheço dos recursos interpostos
pelos apelantes Bruno e Henrique, pois desertos, e nego provimento ao
recurso interposto pelo réu André. Mantida a r. sentença, de rigor a majoração
dos honorários advocatícios devidos pelos réus Bruno, Henrique e André, nos
termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, para o
patamar de 12% sobre o valor atualizado da condenação para todos, já
observados os requisitos estabelecidos no § 2o do referido dispositivo legal,
bem como a gratuidade concedida apenas ao réu André.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator